Tribunal: TCU
Processo: 007.827/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1002/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de recurso de revisão interposto por Herbert Cavalcante de Lima, contra o Acórdão 11375/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual, o colegiado julgou suas contas irregulares e imputando-lhe débito, em razão de irregularidades na execução do Convênio CRT/DE/0.3000/2007), celebrado com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), cujo objeto foi a elaboração de dois Planos de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) e a prestação de Assessoria Técnica, Social e Ambiental para 473 famílias assentadas em projetos de Assentamento da Reforma Agrária no Distrito Federal e Entorno; Considerando que o recurso de revisão constitui espécie recursal de sentido amplo, similar à ação rescisória, cujo objetivo é a desconstituição da coisa julgada administrativa; Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento de requisitos específicos, estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente invocou hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que a Secretaria de Recursos (Serur) demonstrou que os elementos apresentados pelo recorrente não atendem aos requisitos regimentais para o seu conhecimento (art. 35, incisos I a III); Considerando, por fim, a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal (MP/TCU) à proposta da Secretaria de Recursos (Serur), no sentido do não conhecimento do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, e 288, do RI/TCU, de acordo com os pareceres da Serur e do MP/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto contra o Acórdão 11375/2019-TCU-Segunda Câmara , dando ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 007.827/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.833/2017-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Agenor Pereira Dias Filho (XXX.698.715-XX); Herbert Cavalcante de Lima (XXX.930.562-XX); Instituto de Capacitacao e Pesquisa Marcos Correia Lins (08.912.128/0001-33) 1.3. Recorrente: Herbert Cavalcante de Lima (XXX.930.562-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.9. Representação legal: Edmeia Porto Ferreira (27255/OAB-DF), representando Herbert Cavalcante de Lima; Breno Grube Pereira (31434/OAB-DF), representando Agenor Pereira Dias Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.